Tribunal: TJMT
Processo: 0012275-51.2007.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012275-51.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 033.565.251-40 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 65.654.303/0001-73 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO DIBENS S/A - CNPJ: 61.199.881/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA – PROCESSO JULGADO EXINTO, ANTE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (PAGAMENTO), NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC – IRRESIGNAÇÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS – MATÉRIA VENTILADA APENAS EM GRAU DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A matéria ventilada em grau recursal não comporta conhecimento se não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Dibens Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, julgou extinto o Cumprimento de Sentença formulado por
Francisco Oliveira de Almeida
, nos autos da Ação de Reintegração de Pose, ajuizada pelo banco apelante, tendo em vista a satisfação da obrigação.

Irresignado, o banco apelante sustenta o excesso de execução, decorrente da aplicação dos juros de mora nos cálculos apresentados pelo apelado, porque o encargo não foi estabelecido na sentença, que previu apenas a incidência de correção monetária.

Enfatiza que a sentença executada transitou em julgado em 08/08/2016, devendo esta data figurar como marco inicial para eventual incidência dos encargos de mora e não a data da apreensão do bem (21/07/2007), como procedeu o exequente, ora apelado.

As contrarrazões vieram ao id. 73340496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Não merecem prosperar os argumentos lançados na irresignação recursal.

Em 02/04/2019, o exequente, ora apelado, formulou pedido de “Execução Por Quantia Certa Fundada em Sentença” (sic.), por meio do qual apresentou o cálculo do valor que entendia devido, qual seja R$ 100.351,46 (cem mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos). (Id. 73340488 - Pág. 27, fls. 73/75)

Em 22/04/2019, a magistrada singular proferiu o despacho inaugural, por meio do qual determinou a intimação da parte devedora, nos termos do artigo 513, §2º, I, do CPC, para que procedesse o cumprimento voluntário da obrigação, com fundamento no art. 523 do mesmo diploma legal.

No mesmo despacho, a juíza advertiu a parte acerca do transcurso do prazo para apresentação de eventual impugnação (art. 525, CPC).

Este ato jurisdicional foi disponibilizado no DJE nº 10483, de 30/04/2019, e publicado em 02/05/2019; tendo, contudo, a parte executada, ora apelante, deixado transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, conforme certificado ao id. 73340488 - Pág. 40 (fls. 86).

Como consequência, em 05/08/2019, foi determinada a indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada, via Sistema BACENJUD, nos termos do artigo 854 do CPC, bem como que fossem efetivados demais atos procedimentais para a satisfação do crédito executado (id. 73340488 - Pág. 41, fls. 87).

Da referida decisão, as partes foram intimadas por meio do DJE nº 10552, de 08/08/2019, publicado em 09/08/2019, quedando-se o apelante inerte, mais uma vez, conforme certificado ao id. 73340488 - Pág. 45 (fls. 91); apesar de, a essa altura, já esgotado, de há muito, o prazo para impugnação, previsto no artigo 525 do CPC.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Essa total desídia na condução do processo permaneceu até a prolação da sentença, ora impugnada, por meio da qual este
Cumprimento de Sentença foi julgado extinto, com fundamento no artigo 924, II, do CPC,
tendo em vista a satisfação da obrigação.

Importante registar que não se trata de apresentação intempestiva de impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto, no caso, o ato sequer foi praticado pela parte executada.

Nessa perspectiva, não pode, o banco apelante, pretender, somente agora, em sede de apelação, inaugurar qualquer discussão acerca dos cálculos apresentados pelo credor, ora apelado, uma vez que, além de a matéria se encontrar, em última análise, acobertada pelo manto da preclusão, está configurada a
ocorrência de inovação recursal, porquanto a matéria ventilada no recurso de apelação cível não foi deduzida em primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a rigor do §1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Nesse contexto, não comporta conhecimento as matérias suscitadas neste apelo, porquanto não constituíram objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

Para registro, seguem os precedentes:

“O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre pedido trazido em apelação que não constou da petição inicial, uma vez que se constitui em inovação processual. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC.(...)”

(REsp 883.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 10/06/2008)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.”
(TJ/MT- Ap, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

“A matéria não arguida perante o juízo a quo - no caso a discussão a respeito das amortizações do saldo devedor - não pode ser conhecida no juízo ad quem, por caracterizar inovação recursal, que não é admitida por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

(TJ/MT - Ap, 24379/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021